Tribunal: TJSP
Processo: 2184675-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - PARTES - REALIZAÇÃO DE ACORDO - JUÍZO - HOMOLOGAÇÃO - AGRAVADA - DESCUMPRIMENTO - CLÁUSULA - PREVISÃO - VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA E IMEDIATA ORDEM DE DESPEJO - POSSIBILIDADE - DÉBITOS – ANTERIORIDADE À CRISE GERADA PELA PANDEMIA DA COVID-19 - ART. 9o DO PROJETO DE LEI 1.179/2020 – PROIBIÇÃO DA DECRETAÇÃO DE DESPEJO ATÉ 30.10.2020 - DISPOSITIVO

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - PARTES - REALIZAÇÃO DE ACORDO - JUÍZO - HOMOLOGAÇÃO - AGRAVADA - DESCUMPRIMENTO - CLÁUSULA - PREVISÃO - VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA E IMEDIATA ORDEM DE DESPEJO - POSSIBILIDADE - DÉBITOS – ANTERIORIDADE À CRISE GERADA PELA PANDEMIA DA COVID-19 - ART. 9o DO PROJETO DE LEI 1.179/2020 – PROIBIÇÃO DA DECRETAÇÃO DE DESPEJO ATÉ 30.10.2020 - DISPOSITIVO VETADO - PROJETO CONVERTIDO NA Lei 14.010/2020 - ORDEM DE DESPEJO - IMPOSIÇÃO - DECISÃO COMBATIDA - REFORMA.

AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2184675-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante CARLOS
ALBERTO PRAÇA, é agravada LAUREN CHRISTIANE DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO
NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184675-69.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2184675-69.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO PRAÇA
AGRAVADA: LAUREN CHRISTIANE DE ANDRADE
COMARCA: SANTOS
JUIZ DE 1o GRAU: CARLOS ORTIZ GOMES
VOTO No 11.605
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - PARTES -
REALIZAÇÃO
DE
ACORDO
-
JUÍZO
-
HOMOLOGAÇÃO
-
AGRAVADA - DESCUMPRIMENTO - CLÁUSULA - PREVISÃO -
VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA E IMEDIATA ORDEM DE
DESPEJO - POSSIBILIDADE - DÉBITOS
ANTERIORIDADE À
CRISE GERADA PELA PANDEMIA DA COVID-19 - ART. 9o DO
PROJETO DE LEI 1.179/2020 PROIBIÇÃO DA DECRETAÇÃO DE
DESPEJO ATÉ 30.10.2020 - DISPOSITIVO VETADO - PROJETO
CONVERTIDO NA LEI 14.010/2020 - ORDEM DE DESPEJO -
IMPOSIÇÃO - DECISÃO COMBATIDA - REFORMA.
AGRAVO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
indeferiu o cumprimento da ordem de despejo. O agravante argumenta que a comarca
de Santos está na fase amarela do plano de reabertura do governo do Estado de São
Paulo. A dívida é anterior à crise gerada pela pandemia. Depende do valor do locativo
para o sustento próprio. Expõe ainda que a agravada não paga as contas energia elétrica
e de água.
Não houve pedido de efeito ativo (fls. 46).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184675-69.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Cuida-se de ação de despejo. O juízo indeferiu o
cumprimento da ordem de despejo, conforme decisão que se transcreve:
“Vistos
etc. A
pandemia
pelo Covid-19 atingiu
proporções alarmantes, absolutamente sem precedentes, que vêm desafiando as
autoridades públicas ao redor do mundo, em buscar soluções para refrear os
elevadíssimos índices de contaminação, e tentar reduzir o número avassalador de
óbitos. A Organização Mundial de Saúde (OMS), diversas entidades e personalidades
da Saúde, como resposta ao fenômeno, vêm recomendado o isolamento social como um
dos relevantes fatores para a contenção da expansão da pandemia. Entre nós, tanto o
Estado de São Paulo, como o Município de Santos, seguindo as orientações da OMS -
que, aliás, vêm sendo implementadas em muitos países -, determinaram medidas para
se tornar efetivo o isolamento social. Nessa linha, a Resolução 313/2020, do C.
Conselho Nacional de Justiça e o Comunicado CG 260/2020, na parte voltada à
compatibilização da atividade jurisdicional com a saúde dos operadores do direito,
reservam o cumprimento de medidas liminares - no regime de plantão extraordinário -,
aos casos onde há prova objetiva da urgência. Como uma das consequências do
isolamento exsurge a paralisação ou redução severa de atividades em vários
seguimentos econômicos, o que traz a roldão a escassez de recursos financeiros para
boa parte da população, micro e pequenas empresas, bem como daquelas pessoas que
estão na faixa da denominada economia informal. Esse panorama, ao mesmo tempo em
que interfere de modo grave nas condições financeiras de muitos, limita a mobilidade
social de parte considerável da população. Feitas estas considerações constata-se que
ao menos por ora, até que ganhe corpo a flexibilização do isolamento social, com a
consequente inflexão na linha da atividade econômica, não deve ser mantida/cumprida
a medida para que não se agrave, ainda mais, a situação da parte obrigada. Não
bastasse isso, no caso, o cumprimento da medida poderia colocar em risco a saúde
da(s) pessoa(s) bem como do Oficial de Justiça (e de auxiliares). Nesse contexto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184675-69.2020.8.26.0000 -Voto no
4
indefiro, por ora, o cumprimento da ordem de despejo. Intimem-se.” (fls. 54/55 dos
autos principais)
No caso, as partes firmaram acordo para pagamento do
débito, com previsão expressa de que o descumprimento acarretaria o vencimento
antecipado e a imediata ordem de despejo (fls. 32/33 dos autos principais). Apesar da
lamentável crise advinda em razão da pandemia da COVID-19, a locatária está
inadimplente desde outubro de 2019 (fls. 1/3 dos autos principais). Acrescente-se que
foram vetados os dispositivos do Projeto de Lei 1.179/2020, convertido na Lei
14.010/2020, que proibia a decretação de despejo até 30.10.2020. Impõe-se o
cumprimento do despejo.
Pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
determinar a expedição do mandado de despejo.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR